Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-92.2024.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-92.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), THALYTA PIRES DA SILVA - CPF: 705.274.161-00 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

TELEFONICA BRASIL S.A
.

APELADO(S):

THALYTA PIRES DA SILVA
.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO.
COBRANÇA SERVIÇOS CONTRATADOS. ALEGAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
POR QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO CONSUMIDOR.
IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais
,
declarando a inexistência do débito e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a inexistência do débito e se a condenação por danos morais é devida, considerando a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime o consumidor de apresentar provas mínimas do fato constitutivo de seu direito.

4.
A parte autora não apresentou comprovação de pagamento do débito ou de adimplência dos serviços contratados.

5.
Ausência de provas suficientes para demonstrar a ilegalidade do débito, ônus que incumbia à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, especialmente quando a alegação envolve a inexistência de débito.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Agravo Interno no Recurso de Apelação 1032482-63.2021.8.11.0002, Relator(a): Des.(a) Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização Por Danos Morais ajuizada por
THALITA PIRES DA SILVA,

que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes moldes:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados para:

A. DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela requerida em desfavor da requerente.

B. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso; e

C. CONDENAR a Reclamada à obrigação de proceder à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial
. Alternativamente, pugna pela redução dos danos morais, bem como, que os juros sejam aplicados a contar da sentença
(ID.
257474674
)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
257474682
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TELEFONICA BRASIL S.A
.

APELADO(S):

THALYTA PIRES DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização Por Danos Morais ajuizada por
THALITA PIRES DA SILVA,

que julgou procedente o pedido inicial,
declarando inexistente o débito
sub judice
(R$ 30,42)
, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe R$ 3.000,00 (três mil reais).

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda versa
sobre a inexigibilidade
de débito
, ante
a suposta
quitação
.

De maneira p
ormenorizada
,
sustenta a parte apelada, ora autora da demanda, que
em junho de 2024, foi surpreendida com

proposta de acordo pelo SERASA, em relação
à suposta dívida
decorrente do

cancelamento dos serviços da vivo em 2022, no valor total de R$ 70,75 (setenta

reais e setenta e cinco centavos) com proposta de renegociação no valor de R$

30,42 (trinta reais e
quarenta e dois centavos)
. Contudo,
afirma
que o débito
apontado
fo
i
regularmente pago
e que
ao cancelar o

contrato a empresa
demandada, ora apelante
afirmou que não
haveriam

lançamentos de cobranças futuras
.

Assim,
a autora ajuizou a presente demanda
pleiteando a declaração de inexigibilidade do protesto c/c indenização por danos morais, o qual
foi dado provimento pelo juízo monocrático.

Pois bem
.
Em se tratando de uma relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova conforme previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visando equilibrar a relação processual.

Contudo, essa inversão não exime o consumidor de apresentar provas do fato constitutivo de seu direito
, cabendo ao
consumidor fornecer uma comprovação mínima da responsabilidade do fornecedor pelos fatos alegados, de modo que, uma vez estabelecido esse nexo, o fornecedor deve então apresentar provas em contrário.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO EVIDENCIADOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por José Antônio da Silva contra decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação ajuizada contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por alegadas oscilações de energia em sua residência e pedidos de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside em verificar se a concessionária de energia é responsável por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço
essencial, caracterizada por interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não possui caráter absoluto, sendo necessário que o consumidor apresente elementos mínimos de prova que sustentem o nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

4. As provas apresentadas foram insuficientes para comprovar o abalo moral supostamente sofrido, não evidenciando consequências graves à integridade do consumidor ou prejuízos materiais específicos.

5. A legislação aplicável e a jurisprudência firmam que, embora o serviço de fornecimento de energia seja essencial, o dano moral exige demonstração de impacto significativo, não presumido, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, especialmente quando o dano moral alegado não se presume e exige demonstração de impacto concreto e significativo."

(N.U 1032482-63.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024)

Feitas tais considerações, o que se extrai do caso concreto é a ausência de verossimilhança da peça inicial, cuja narrativa não é corroborada pelaprovados autos.

Da detida análise dos elementos, infere-se que a parte autora
, ora apelada, afirma que o débito apontado é indevido em razão de ter sido pago. T
odavia, não
trouxe nenhuma comprovação de pagamento do débito
, ou de adimplência dos serviços contratados.

Importa ressaltar, que eventual alegação de cancelamento dos serviços
de telefonia
, não são suficientes a comprovar a quitação dos serviços.

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante,
quanto
ilegalidade do débito

“sub judice”
,
ônus do qual não se
desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso, para a reforma da sentença
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar
“
in
totum
” a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025